Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissões apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu pela impossibilidade de penhora sobre eventuais direitos de bem imóvel que ainda não é de titularidade do agravado, porquanto a alegada agregação patrimonial somente se confirmará após o pagamento da dívida objeto do cumprimento.
3. Além disso, registrou-se no acórdão recorrido a incongruência do pedido de constrição do bem imóvel formulado pelo agravante, visto que, além de não refutar os fundamentos da decisão exarada pelo juízo de origem, em evidente violação ao princípio da dialeticidade, deixou de observar o recorrente ter o decisum agravado se manifestado unicamente sobre a penhora do imóvel e não sobre possíveis direitos aquisitivos do agravado.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.